Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
D E C I S Ã O A parte apelante/embargante apresentou acordo firmado com a parte apelada/embargada (ID 65607494). Intimada, a parte apelada/embargada manifestou-se, sem impugnação, a ciência acerca do documento (ID 66236030). A petição está subscrita pelos patronos de ambas as partes, que detêm poderes especiais expressos para transigir (ID’s 58914878 e 58915368). À luz do artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar autocomposição das partes. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora